Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-48.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DA COMPRA, SEQUER HAVENDO ENTREGA DO PRODUTO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR (CORRÉU) IMPROVIDO. No caso, os corréus não se desincumbiram do encargo imposto pelo art. 373, II,

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DA COMPRA, SEQUER HAVENDO ENTREGA DO PRODUTO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR (CORRÉU) IMPROVIDO. No caso, os corréus não se desincumbiram do encargo imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). Restou incontroverso que a parte autora adquiriu da corré vendedora um aparelho de televisão e utilizou o cartão de crédito do banco apelante como forma de pagamento parcelado. Na sequência, o consumidor desistiu da compra junto à vendedora, cuja desistência foi aceita, processada e sequer houve entrega do aparelho por esse motivo. Contudo, ocorreram sucessivas cobranças na fatura do cartão de crédito, culminando na negativação indevida do nome do autor. Aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade, segundo a qual, quando a lesão provém de situação criada por quem explora determinada atividade que expõe o consumidor ao risco do dano que veio a sofrer, deverá por ele ver-se responsabilizada.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA QUANTIA DE R$ 8.000,00. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR (CORRÉU) IMPROVIDO. Configurado o dano moral, resta ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa. No caso, as particularidades dos fatos, e ainda a situação financeira de ambas as partes, a quantia de R$ 8.000,00 deve ser mantida, mesmo porque está aquém dos valores arbitrados e mantidos por esta Câmara em casos análogos.